Tribunal: TJDFT
Processo: 0706339-39.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. ART. 373, I, DO CPC. ÔNUS DA PROVA. NÃO OBSERVADO. INTIMAÇÃO DEMOLITÓRIA. DESNECESSIDADE. OBRA INICIAL. CONSTRUÇÃO IRREGULAR EM ÁREA PÚBLICA. AUTOEXECUTORIEDADE. PODER DE POLÍCIA. EXERCÍCIO LEGÍTIMO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE.
1. A administrada, descurando-se do ônus imposto no art. 373, I, do CPC, não provou a existência do suposto ato administrativo objurgado.
2. Admitindo-se, no entanto, a remota possibilidade de existência do ato administrativo, denota-se que não houve qualquer ofensa ao devido processo legal, ampla defesa e/ou contraditório por parte da Administração Pública, pois, in casu, a situação descrita nos autos atrai a incidência do § 4o do art. 133 do Código de Obras e Edificações do Distrito Federal – COE, o que justifica eventual demolição imediata do imóvel, já que, além de erigido irregularmente em área pública, encontra-se na fase inicial de construção.
3. Não havendo condenação, proveito econômico e considerando o baixo valor dado à causa (R$ 1.000,00), aplica-se a fixação por equidade (§ 8o do art. 85 do CPC), a qual deve observar os parâmetros do § 2o do mesmo artigo. Assim, diante da baixa complexidade da causa e visando resguardar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, admite-se, in casu, a minoração dos honorários advocatícios sucumbenciais outrora fixados; preservando, no entanto, a remuneração digna e adequada dos advogados do vencedor.
4. Recurso parcialmente provido.